Tribunal: TJDFT
Processo: 0719293-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE FILMAGEM. CASAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESOLUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO RECORRENTE. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou “(...) PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) DECLARAR a rescisão do contrato celebrado entre as partes; b) CONDENAR o réu a devolver à autora o valor de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais; e c) condenar o réu a pagar à requerente o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. (...)”. Em suas razões, sustenta que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da recorrida. Ademais, defende a inexistência e danos morais. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 51905571.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido, ID 51905566 e ID 51905568.
3. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
4. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3o). Em tais situações, a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
5. Analisando a síntese dos fatos, narra a recorrida que contratou o recorrente para o serviço de filmagem do seu casamento, inicialmente marcado para 2020. Entretanto, com o advento da pandemia, o evento foi remarcado várias vezes e, após a última remarcação, houve inadimplemento contratual por parte do recorrente, pois ele alegou não ter disponibilidade para a data pretendida. Alega que foi avisada da indisponibilidade do réu três dias antes do casamento e que precisou contratar outro profissional às vésperas da cerimônia. Em contestação, o réu afirma que a remarcação final não foi oficializada pelo termo de adiamento, razão pela qual a data ficou em aberto até que outro compromisso ocupasse referida data.
6. Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que o aplicativo de mensagem WhatsApp foi utilizado para tratar das diversas remarcações do casamento, como também detalhes do serviço, tendo início no dia 18/08/2020 (ID 51905232). O recorrente argumenta que a rescisão contratual se deu por culpa exclusiva da recorrida, sendo necessária para a remarcação a assinatura do termo de adiantamento pela recorrida e seu noivo, e não da cerimonialista. Todavia, foram efetuadas ao todo sete alterações de data. O recorrente não anexou nenhum termo de adiamento assinado, apesar das alterações serem constantes. Foi realizada uma filmagem que o recorrente nunca entregou, nem refutou o argumento de que não houve entrega do material, tornando a alegação incontroversa (art. 341 do CPC). Em todas as solicitações de adiamento da data, o recorrente confirmou a liberação da agenda pelo WhatsApp (ID no 51905256). Ainda que tenha enviado e-mail para os noivos contratantes, não anexou tais documentos ao processo, não observando seu ônus probatório. Por fim, o próprio recorrente confirma ter reservado a data com a cerimonialista. Logo, tem-se nos autos que a reserva da data ocorreu por troca de mensagens entre as partes, com confirmação da presença do recorrente com a cerimonialista. Ante este quadro, a recorrida poderia, com segurança, confiar que o contrato firmado entre as partes seria cumprido no dia do seu casamento.
7. Desta forma, torna-se claro que a rescisão do contrato foi dada pelo recorrente, e não pela recorrida, pois reservou outro evento para o mesmo dia do casamento da recorrida, ressaltando-se que o único que possui controle de sua agenda é o recorrente. Assim, devida a restituição dos valores pagos pelo serviço não prestado à recorrida.
8. Com relação aos danos morais, insta esclarecer, preliminarmente, que os danos morais são aqueles que atingem a esfera dos direitos de personalidade, vale dizer, o nome, a honra, a honorabilidade, a intimidade, a privacidade, considerados pela doutrina como danos morais objetivos. Podem ser definidos como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. No caso em tela, é inegável a reparação do dano moral suportado pelo recorrido, estando presentes todos os requisitos para a sua devida compensação.
9. Quanto ao valor da compensação por danos morais, tal indenização abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa a evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignar os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique o seu enriquecimento sem causa. Com lastro nesses pressupostos, verifica-se que o valor de arbitrado (3.000,00) mostra -se razoável e proporcional ao caso.
10. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.